Tribunal: TJMT
Processo: 1020933-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020933-96.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), TEODORO CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 04.602.317/0001-59 (EMBARGADO), VALDINEI TEODORO DA SILVA - CNPJ: 35.100.705/0001-65 (EMBARGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – PRECEDENTES DO STJ – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento no 1020933-96.2020.8.11.0000
, interposto pelo ora embargante, e manteve a decisão que prorrogou o prazo de blindagem até a realização da assembléia geral de credores.

O acórdão seguiu assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – PRECEDENTES DO STJ – CONSON NCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6o, § 3o, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que apresentou.” (STJ – AgRg no CC 111614/DF).”
(Id. 79568992).

Em suas razões, de Id. 64925467, a parte embargante sustenta o v. acórdão padece de contradição e omissão uma vez que
“houve interpretação contrária ao art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05 e art. 1.022, I e II e art. 1.022, do CPC e art. 489 do CPC.”.

Consigna que
“o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05 permite uma única e excepcional prorrogação por igual período de 180 dias, ou seja, a prorrogação não pode ter um termo indefinido, como é o caso dos autos, em que a assembléia sequer foi designada.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que sejam enfrentadas as omissões e contradições apontadas. Sucessivamente, pugna pela expressa manifestação acerca dos dispositivos legais mencionados, especialmente para fins de prequestionamento.

A parte embargada não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão impugnada. Admite-se, ainda, a possibilidade de se acolher os embargos para correção de eventual erro material (art. 1.022 do CPC).

Pois bem.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado
que lhe foi desfavorável
.

Para melhor esclarecimento, segue a transcrição dos trechos pertinentes:

“[...]

Em relação ao período de blindagem, o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 dispõe o seguinte:

“Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4o. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Imperioso anotar que, embora a legislação de regência preveja prazo determinado e improrrogável de fruição (180 dias), tanto a doutrina como a jurisprudência tem mitigado esse prazo em prol dos princípios basilares de preservação da empresa.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a suspensão das ações individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação.

Neste sentido:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO BEM, NA JUSTIÇA TRABALHISTA, DEPOIS DE DEFERIDO O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESFAZIMENTO DO ATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. (...) 2- De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, admite-se a prorrogação do prazo suspensivo das ações e execuções ajuizadas em face da sociedade em crise econômico-financeira, previsto no art. 6o, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. - Conflito de competência conhecido, declarada a competência do Juízo da Vara de Falência e Recuperações Judiciais e decretada a nulidade da adjudicação.” (STJ – Segunda Seção – CC 111614/DF – Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 12/06/2013) (grifo nosso).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. PRAZO DE 180 DIAS PARA A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA EMPRESA EM DIFICULDADES. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1 - O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6o, § 3o, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que apresentou. 2 - (... AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ – Segunda Seção – AgRg no CC 111614/DF – Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 10/11/2010) (grifo nosso).

No caso em tela, o processamento da recuperação judicial dos agravados foi deferido em
05.12.2019 e, dentro do prazo estabelecido na Lei no 11.101/05, os agravados apresentaram seu plano de recuperação judicial, isso em 07.02.2020.

Ademais, o edital previsto no artigo 51, § 1o, da LFR, que comunica os credores e interessados acerca do deferimento do processamento da recuperação judicial, foi expedido pela Serventia da 1a Vara Cível de Diamantino/MT em 18.02.2020 e os recuperandos em 27.02.2020, promoveram a sua devida publicação em jornal de circulação estadual e no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Tudo isso demonstra que
os recuperandos vem atendendo as determinações judiciais e cumprindo com as suas obrigações em tempo adequado ao que é necessário ao prosseguimento da causa
, ou seja,
não deram causa ao retardamento do feito, sendo necessário considerar, ainda, a complexidade do processo e a quantidade de credores envolvidos.

Neste sentido, bem observou o d. Procurador de Justiça no parecer lançado no Id. 37235480, do qual transcrevo o trecho pertinente, in verbis:

“No caso dos autos,
escorreita a decisão proferida pelo juízo a quo, porquanto sua fundamentação evidencia que a prorrogação do prazo de blindagem se fazia necessária em razão da complexidade do processo, sendo que a superação do prazo de blindagem originalmente estabelecido sem a realização da Assembleia Geral de Credores não poderia servir de motivo justo para a quebra da empresa
,
principalmente porque a recuperanda vêm cumprindo os prazos que lhe foram impostos e o retardamento do feito não pode lhe ser imputado.
Assim, acertadamente reconheceu a insuficiência do prazo legal, prorrogando-o até a data da aprovação do plano de recuperação judicial.”

Portanto, o Magistrado a quo autorizou corretamente a prorrogação do período de blindagem até a realização da assembleia geral de credores e, conforme exposto, não há qualquer motivo para alterar a decisão agravada.”
(destaquei).

Portanto, diante da clara discordância da parte embargante quanto ao posicionamento adotado na decisão, eventual reforma deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Por fim, relevante consignar que, mesmo diante da intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, e solucionar o objeto da lide.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021